Tribunal: TJMT
Processo: 0000808-35.2020.8.11.0062
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000808-35.2020.8.11.0062
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Alteração de limites, Esbulho possessório, Dano, Dano Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE PAULO RIBA RODRIGUES - CPF: 017.921.291-57 (RECORRENTE), OSWALDO SANTOS - CPF: 009.746.811-80 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM - CPF: 486.903.171-04 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – QUEIXA-CRIME POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, DANO QUALIFICADO [COM VIOLÊNCIA À PESSOA OU GRAVE AMEAÇA], AMEAÇA, ALTERAÇÃO DE LIMITES E ESBULHO POSSESSÓRIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR PEREMPÇÃO – PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA – PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE ABSTRATA – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA – PREJUDICIAL ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA AMEAÇA, ALTERAÇÃO DE LIMITES E ESBULHO POSSESSÓRIO – ARESTO DO TJMT – PRELIMINAR DA PGJ – ILEGITIMIDADE ATIVA – QUEIXA-CRIME – CRIMES CONEXOS [DANO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA] DE AÇÃO PENAL PÚBLICA – INICIATIVA POR DENÚNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INÉRCIA NÃO DEMONSTRADA PELO QUERELANTE – ILEGITIMIDADE DO QUERELANTE – RECONHECIMENTO – PEREMPÇÃO APLICÁVEL APENAS À AÇÃO PENAL PRIVADA – JULGADOS DO TJMG E TJMT – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PARECER DA PGJ INTEGRADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DESCONSTITUÍDA – REMESSA AO ORGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU PARA CONHECIMENTO DOS FATOS E ATUAÇÃO FUNCIONAL.

“A prescrição do jus puniendi estatal, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima in abstracto cominada ao delito em apuração [...]. Assim, decorrido o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e o julgamento deste recurso, sem que, tenha ocorrido qualquer causa suspensiva ou interruptiva, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado é medida que se impõe”
(TJMT, AP n° 9008/2015).

Os crimes de dano qualificado [praticado com violência à pessoa ou grave ameaça] e associação criminosa
são processados mediante
pública incondicionada (
TJMG, RSE 10035091467619001;
CP, art. 100),
de modo que se iniciam por denúncia do Ministério Público e não mediante ação privada.

A legitimidade figura como
uma das condições da ação, matéria de ordem pública que pode ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau (TJMT, AP 0001205-77.2020.8.11.0003).

A
perempção
“é instituto aplicável apenas à ação penal privada”
(
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal – 13. ed. rev., atual. e ampl.- Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 579-580; CPP, art. 60)
.

Para os crimes processados mediante ação penal pública
“deve ser determinado [...] vista ao Ministério Público, pois o reconhecimento da perempção [...] só se refere ao crime de ação penal privada”
(Parecer nº 006570-001/2023. Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 167445674).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000808-35.2020.8.11.0062 - COMARCA
CUIABÁ

RECORRENTES:

JOSÉ PAULO RIBA RODRIGUES

RECORRIDA:

RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM

RELATÓRIO

Recurso em sentido estrito interposto por JOSÉ PAULO RIBA RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da queixa-crime nº 5618-84.2018.811.0042 (Código 512963), que julgou extinta a punibilidade de RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM
por perempção
em imputação de associação criminosa, dano qualificado [com violência à pessoa ou grave ameaça], ameaça, alteração de limites e esbulho possessório – art. 288, art. 163, parágrafo único, I, art. 147, art. 161,
caput
e I, todos do CP - (ID

166379252).

O recorrente sustenta que “
não fora intimado pessoalmente em nenhuma oportunidade, mas apenas seu advogado, por publicação em diário eletrônico”.

Requer a nulidade da sentença e o prosseguimento da ação penal privada.

Prequestiona as matérias constitucionais e legais tratadas no recurso (ID

166379261).

RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM pugna pelo desprovimento (ID 166379263).

O Juízo singular manteve a decisão recorrida ao remeter os autos a este e. Tribunal, apesar de não haver expressa retratação (ID 166379264).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal suscita prejudicial de prescrição e preliminar de ilegitimidade ativa. No mérito, pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
SUMÁRIO: AÇÃO PENAL PRIVADA – ESBULHO POSSESSÓRIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PEREMPÇÃO (ART. 60, I, CPP) – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO QUERELANTE PARA DAR ANDAMENTO NA AÇÃO PENAL PRIVADA. PRELIMINAR DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA : PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – DECURSO DE MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS DESDE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – ARTIGO 107, IV, DO CÓDIGO PENAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – MÉRITO: PEREMPÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO QUERELANTE – NECESSIDADE - PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, E, NO MÉRITO, SE APRECIADO, PELO PROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
”.
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 167445674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL – PJG – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA AMEAÇA, ALTERAÇÃO DE LIMITES E DO ESBULHO POSSESSÓRIO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria Criminal de Justiça suscita a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes de ameaça, alteração de limites e esbulho possessório.

Pois bem.

A queixa-crime fora recebida em 17.3.2020 (ID 166379211-fls. 44).

O Juízo singular, 07.3.2022, julgou extinta a punibilidade pela ocorrência da perempção, motivo pelo qual o prazo prescricional não foi interrompido (CP, art. 117).

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena cominada aos crimes em apuração [ameaça, alteração de limites e esbulho possessório], qual seja 6 (seis) meses de detenção (CP, art. 147 e art. 161,
caput
e I).

No caso, o prazo prescricional corresponde a 3 (três) anos (CP, art. 109, VI).

Logo, a prescrição da pretensão punitiva, em abstrato, efetivou-se em 17.3.2023, visto que entre o recebimento da queixa-crime [17.3.2020] até a presente data transcorreram-se mais de 3 (três) anos.

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“A prescrição do jus puniendi estatal, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima in abstracto cominada ao delito em apuração [...]. Assim, decorrido o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e o julgamento deste recurso, sem que, tenha ocorrido qualquer causa suspensiva ou interruptiva, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado é medida que se impõe”
(AP n° 9008/2015 - Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – 30.6.2015).

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
do recorrido
RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM
por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade abstrata, em relação aos crimes de ameaça, alteração de limites e esbulho possessório imputados nesta ação penal (nº
5618-84.2018.811.0042 – Código 512963
).

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR – PJG – ILEGITIMIDADE ATIVA DO RECORRENTE PARA O DANO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria Criminal de Justiça suscita nulidade da sentença por
“ilegitimidade ativa ad causam”
do recorrente
JOSÉ PAULO RIBA RODRIGUES
para o oferecimento de ação penal pelos crimes [conexos] de
dano qualificado [praticado com violência á pessoa ou grave ameaça] e associação criminosa – art. 163, I e art. 288, todos do CP – por serem processados mediante ação penal pública.

Pois bem.

De fato, a queixa-crime descreve os crimes [conexos] de dano qualificado [praticado com violência à pessoa ou grave ameaça] e associação criminosa –
art. art. 163, parágrafo único, I e art. 288, todos do CP –, os quais são processados mediante
pública incondicionada (
TJMG, RSE 10035091467619001 – Relatora Desª. Maria Luíza de Marilac – 20.6.2012;
CP, art. 100),
de modo que se iniciam por denúncia do Ministério Público e não mediante ação privada.

A legitimidade figura como
uma das condições da ação, matéria de ordem pública que pode ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau (TJMT, AP 0001205-77.2020.8.11.0003 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – 12.7.2023), embora não tenha sido analisada pelo juiz da causa.

O querelante não demonstrou a inércia do órgão do Ministério Público de primeiro grau que justificasse a ação penal privada subsidiária da pública (CP, art. 100, § 3º).

Logo, reconhece-se a ilegitimidade ativa do recorrente
JOSÉ PAULO RIBA RODRIGUES para o exercício da ação penal privada em relação aos crimes [conexos] de dano qualificado (praticado com violência à pessoa ou grave ameaça) e a associação criminosa – art. 163, parágrafo único, I e art. 288, ambos do CP –.

Não bastasse, a perempção
“é instituto aplicável apenas à ação penal privada”
(
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal – 13. ed. rev., atual. e ampl.- Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 579-580; CPP, art. 60)
.

Para os crimes processados mediante ação penal pública [dano qualificado e associação criminosa]
“deve ser determinado [...] vista ao Ministério Público, pois o reconhecimento da perempção [...] só se refere ao crime de ação penal privada”
, conforme bem pontuado pela i. PGJ (Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 167445674).

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
a preliminar para desconstituir a sentença de extinção da punibilidade pela ocorrência da perempção em relação aos crimes de dano qualificado [
praticado com violência à pessoa ou grave ameaça]
e associação criminosa e, por consequência, determina-se a remessa de cópias destes autos ao órgão do Ministério Público de primeiro grau, nos termos do art. 40 do CPP, para conhecimento dos fatos e atuação funcional cabível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023